Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735013-18.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39502049. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BANCO DO BRASIL S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator